Tribunal: TJDFT
Processo: 0737034-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PREJUDICAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins colimados. No caso, a própria contestação da parte ré demonstra a resistência à pretensão da parte autora e, em consequência, a existência de lide, uma vez que não reconhece o direito vindicado, o que, por si só, demonstra o interesse processual, pois existe a necessidade da intervenção judicial, bem como a utilidade do provimento jurisdicional buscado. Preliminar rejeitada.
2. A Ação de Exigir Contas é pretensão que envolve direito pessoal, submetida ao prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, em razão da ausência de previsão legal específica. 2.1. Ainda que a obrigação seja de trato sucessivo, em observância à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais, não se pode exigir as contas compreendidas fora do período de 10 (dez) anos. Precedentes. 2.2. Prejudicial parcialmente acolhida.
3. A Ação de Exigir Contas se trata de um procedimento bifásico, no qual em um primeiro momento o autor indicará o dever do réu e quais os motivos para exigir a prestação de contas e, caso constatada a obrigação de prestar contas, após sua apresentação, o Magistrado decidirá se há crédito ou débito em relação ao autor. 3.1. Sendo o ato judicial que encerra a primeira fase do procedimento da Ação de Exigir Contas uma Decisão Interlocutória, mais especificamente uma decisão parcial de mérito, incabível a condenação em honorários sucumbenciais, a qual se dará na segunda fase do procedimento quando for proferida Sentença, após a efetiva prestação de contas por parte do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.